Tribunal: TJMT
Processo: 1035756-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035756-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 340.117.141-00 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1035756-98.2022.8.11.0002

APELANTE:

LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
,

lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe a multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em observância ao disposto no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelante, inconformada, aduz que
“
após consulta a extrato de consignado junto ao INSS observa-se que havia retenção de valores pela requerida, com a denominação cartão de crédito consignado
” (sic).

Assevera que a cobrança é indevida e não foi autorizada pela recorrente.

Enfatiza que as “
as informações contidas no contrato são totalmente contraditórias já que, conforme Prints anexos (telefone 061 9679-8492) sob o protocolo n. 20229787001985901, em 11/07/2022 o atendente da requerida informa que não havia nada em seu nome junto ao Banco requerido
” (sic).

Sustenta que o fato da instituição ter a foto, RG, comprovante de endereço, bem como os dados da conta de sua conta se deu
em razão da promessa da requerida em realizar estorno, referente aos descontos indevidos atribuídos a anuidade do cartão consignado ao seu benefício
, conforme contata-se

nos Prints anexos (telefone 061 9679-8492) sob o protocolo n. 20229787001985901
.

Afiança que o contrato apresentado pela requerida não reflete a realidade dos fatos, além do fato dele ter sido forjado por documentos entregues pela autora de modo viciado, pois fora dolosamente persuadida a entregá-los sob a promessa de que seria restituída.

Assegura que o contrato
cita a existência de um cartão, mas
não informa o número tão pouco comprova a entrega do objeto a autora
,
ademais, “
no fim do contrato há citação de anexos supostamente assinados virtualmente pela Autora, contudo não foram apresentados pela ré, como: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciente dicas de segurança, aceite Termo de Adesão #752354025, Aceite de Termo de Consentimento #752354025, Aceite da Autorização de Saque #752354025, Aceite do Termo de Declaração de Residência #752354025, Aceite IN – 100 #752354025, Captura da Selfie, por isso a recorrente solicita o envio de todos os documentos citados no contrato enviado
” (sic).

Destaca que o banco apresentou comprovante de TED no valor de R$ 2.814,00 em conta corrente da autora (dados da operação: agência 00019 conta 11019 Banco Bradesco, em 22/12/2021), entretanto neste dia houve a contratação de empréstimo com outra instituição bancária (Itaú consignado) em 22/12/2021” (sic) nota-se que nesta data ocorreram
dois créditos em sua conta
, um pelo ITAÚ CONSIGNADO, no valor de R$ 13.371,51 e outro no valor de R$ 2.814,00 creditado pelo banco PAN, totalizando o valor de R$ 16.010,46.

Defende que “
realizou apenas um empréstimo com empresa terceirizada de crédito que o dividiu em dois, mas como o contrato com o banco PAN não foi autorizado pela recorrente, este entrou em contato com a recorrente e a enganou para obter os documentos e dar a transação aparência de legalidade
” (sic).

Assegura que
para comprovar os fatos narrados, foi requerido produção de provas (Id. 112853864), contudo, não foram analisadas pelo juízo.

A
ssim,
requer a reforma da sentença, para fins de declarar a nulidade do contrato,
e determinar o cancelando do cartão consignado questionado, bem como a devolução (em dobro) dos valores descontados de sua aposentadoria, inclusive os que por ventura vierem a ser descontados no decorrer da demanda
,
acrescidos de juros e correção monetária, condenando à ré, ainda, à reparação dos danos morais, cuja fixação da indenização ficará a critério de Vossa Excelência, sugerindo que seja arbitrada no valor de

R$ 20.000,00 (vinte mil reais
)
, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária desde a data do ilícito civil até o efetivo pagamento.

S
eja ainda, afastada a aplicação de pena da litigância de má-fé, determinada pelo juízo a quo, e alternativamente, requer a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, para fins de produção da prova testemunhal, documental e pericial, sendo elas: “
a) Seja oficiado a operadora telefônica responsável pela linha telefônica no 061 9679-8492 para informar quem era a pessoa responsável pela linha em 11/07/2022; b) Seja determinado a requerida a apresentação da gravação referente a autorização da suposta contratação questionada da presente demanda; c) Seja oficiado ao banco ITAÚ CONSIGNADO - 33.885.724/0001-19 (Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA,100, Bairro: PARQUE JABAQUARA, Cep: 04344-902, SÃO PAULO – SP) para apresentar o contrato de empréstimo que resultou no credito depositado na conta corrente da autora em 22/12/2021 para entender melhor se há relação entre aquele empréstimo e este fato questionado, sendo que o deposito do banco requerido ocorreu no mesmo dia em que a autora obteve empréstimo do banco Itaú, por isso não identificou-o em sua conta; d) Determine que o requerido apresente: Aceite de Termo de Consentimento #752354025, Aceite da Autorização de Saque #752354025, Aceite do Termo de Declaração de Residência #752354025, Aceite IN – 100 #752354025, todos os documentos citados no contrato apresentado pelo requerido; e) Por fim, para que não reste qualquer dúvida, a autora REQUER a produção de audiência de instrução e julgamento, tendo por escopo corroborar a prova material já acostada
”

(Id
195882243)
.

Contrarrazões ofertadas no Id
195882246
, onde o apelado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 195920698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto a preliminar de
cerceamento de defesa ao argumento que não lhe fora oportunizada a produção de provas, resta a mesma rejeitada, porquanto a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em
desfavor do
BANCO PAN S.A
, alegando, em suma, que
um atendente da Instituição bancária informou-a de que havia um cartão disponibilizado em seu nome, pendente de entrega, em que pese não solicitado, tendo a mesma informado que não tinha interesse na contratação do serviço fornecido pelo requerido, ocasião em que foi comunicada que para o cancelamento e estorno do valor já descontado do seu benefício deveria encaminhar seus documentos pessoais.

Contudo, o referido procedimento não foi realizado, uma vez que recebeu novas ligações do requerido lhe informando que o cartão de crédito seria entregue, assim, ressalta ter notificado extrajudicialmente a parte requerida, solicitando as cópias dos contratos, ocasião em que identificou disparidades acerca dos eventos ocorridos.

Ademais, ressalta que já foi descontada a quantia de R$ 953,46 (novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) do seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu liminarmente a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais e ao pagamento em dobro do valor descontado de seu benefício previdenciário..

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando que a pretensão declaratória e indenizatória não merece prosperar porque os descontos se deram mediante a contratação realizada pela própria consumidora, requerendo ao final a improcedência dos pedidos iniciais e aplicação da penalidade de litigância de má-fé, e, em caso de procedência da ação, pelo deferimento do pedido contraposto, para condenar a requerente realizar a compensação dos valores recebidos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora a pena de litigância de má fé em 5% (cinco por cento sobre o valor da causa e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária (Id 195882201), contrato constante no Id 195882198, com assinatura digital “selfie”, munido com cópia do documento pessoal da autora.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de os contratos terem sido firmados por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024